Tribunal: TJMT
Processo: 1002536-31.2022.8.11.0028
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002536-31.2022.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SILVESTRE PAULINO DO PRADO - CPF: 890.985.791-91 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002536-31.2022.8.11.0028

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

–
ORDEM JUDICIAL PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – OUTROS MEIOS DE COBRANÇA – POSSIBILIDADE - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – EXISTÊNCIA DO DÉBITO COMPROVADA – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO -
NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002536-31.2022.8.11.0028

Apelação no 1002536-31.2022.8.11.0028

Apelante
:

SILVESTRE PAULINO DO PRADO

Apelado
: BANCO BMG SA

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
SILVESTRE PAULINO DO PRADO.

Ação:
Ação de Desconstituição de Débito c/c Danos Morais, proposta por
SILVESTRE PAULINO DO PRADO
em desfavor de
BANCO BMG SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 170781860): Defende a ocorrência de danos morais, em razão da inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito de forma indevida pelo requerido. Afirma que era reponsabilidade da instituição financeira a realização dos descontos no benefício previdenciário do autor.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Contrarrazões
pelo desprovimento
(Id.

170781864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002536-31.2022.8.11.0028

Apelação no 1002536-31.2022.8.11.0028

Apelante
:

SILVESTRE PAULINO DO PRADO

Apelado
: BANCO BMG SA

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Narra o autor que teve seu nome inscrito nos serviços de proteção ao crédito, por um débito no valor de R$500,48, de forma indevida pela requerida, já que a cobrança dos serviços de cartão de crédito deveria ser realizada diretamente em seu benefício e foi suspensa por ordem judicial na Ação no 1000136-15.2020.811.0028.

Ajuizou a presente ação, para ser indenizado por danos morais.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelante, verifica-se que não se mostra possível aferir por meios dos elementos colacionados, o abalo moral sofrido pelo autor.

Isso porque incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

No caso, nota-se que a Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, movida pelo autor em desfavor do BANCO BMG SA foi julgada improcedente, reconhecendo, desse modo, a legalidade da cobrança.

Ademais, verifica-se que o banco somente parou de efetuar os descontos no benefício previdenciário do autor em razão do pedido de antecipação de tutela feito pelo próprio requerente nos autos da Ação n° 1000136-15.2020.811.0028, para que o banco suspendesse os descontos a título de “RESERVA MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) e EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, o que não impede outros meios de cobrança, máxime porque a referida ação foi julgada improcedente.

Assim, reconhecida a validade da contratação, não há falar em dever de
indenizar, porquanto a negativação do nome do requerente se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO. Improcedência. 1. Insurgência da autora sob alegação de que jamais realizou as operações sub judice.
2. Documentos juntados demonstram tanto a contratação como a origem do débito. 3. Inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito. 4. Exercício regular de direito do credor. Inteligência do inc. I, do art. 188 do CC/2002.
5. Indenização por danos morais afastada. 6. Sentença mantida. 7. Majoração da verba honorária, nos termos do § 11 e § 8o-A, do art. 85, CPC/2015, observada a gratuidade de justiça. 8. Recurso desprovido. (TJSP;

Apelação Cível 1013234-53.2022.8.26.0554; Relator (a): Luís H. B. Franzé; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2023; Data de Registro: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – PROVA ACERCA DA ORIGEM DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL O BANCO REQUERIDO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada a existência de relação jurídica e da dívida, bem como a ausência de pagamento por parte do autor, o credor age no exercício regular do seu direito ao incluir o nome do devedor no cadastro de inadimplentes, não existindo qualquer ilegalidade na sua conduta.
” (TJMT - N.U 0000434-62.2016.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

“COBRANÇA DEVIDA – AUSENCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO CREDORA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Age em exercício regular de direito a empresa que promove a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao credito, se efetivamente comprovada à ausência de pagamento das obrigações pecuniárias pelo contratante.”
(TJMT - N.U 1000242-90.2019.8.11.0034, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023